Tribunal: TJMT
Processo: 1013177-65.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013177-65.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (AGRAVANTE), ALEXSANDER MORAIS COELHO - CPF: 066.964.331-98 (AGRAVADO), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
Ação de Cobrança de Diferença de Valor Pago a MENOR DO Seguro Obrigatório – DISTRIBUIÇÃO DINAMICA DO ONUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – ART. 373, §1º DO cpc – MANUTENÇÃO DA DECISÃO – AGRAVO DESPROVIDO.

O art. 373, § 1º, estabelece que, poderá o juiz atribuir o ônus da
prova
de modo diverso (Teoria da Carga Dinâmica das provas).

Diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, o juízo “a quo” procedeu a distribuição dinâmica da prova, atribuindo a seguradora o ônus de arcar com os encargos periciais, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso do Agravo de Instrumento interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT em face de decisão prolata pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1018861-96.2021.8.11.0002 – Ação de Cobrança de Diferença de Valor Pago a Menor

do Seguro Obrigatório – proposta por ALEXSANDER MORAIS COELHO – entendendo pela imprescindibilidade da produção de prova pericial para a solução da lide, entendeu ser cabível a inversão do ônus da prova, pelo que desde já o faço, ficando a parte requerida responsável pelo pagamento das custas periciais.

Inconformado, em suas razões o Agravante alega em síntese, que a pretensão do Apelado é a revisão do pagamento administrativo realizado pela seguradora quando da regulação do sinistro.

Que na oportunidade a parte autora foi submetida a uma avaliação médica por um perito capacitado para tanto e restou constatada invalidez funcional permanente de grau leve de repercussão para PERCA ANATÔMICA DE MEMBRO SUPERIOR DIREITO, avaliada em 25% de 70% do Limite Máximo Indenizável. Assim, pagou-se ao beneficiário a importância de R$ 2.362,50.

Que o Apelado não concorda com aquela conclusão, motivo pelo qual ingressou em juízo requerendo a complementação da indenização já recebida, contudo, não trouxe quaisquer indícios que pudessem desqualificar a avaliação médica realizada na via administrativa, ou seja, até então toda a demanda judicial está baseada única e exclusivamente no inconformismo do mesmo.

Sustenta que cabe a parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de seu direito.

Assevera que o julgador singular entendeu por bem aplicar a redistribuição do ônus, entendendo que a Requerida teria maior facilidade na produção da prova, concluindo que é ônus da mesma demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo o extintivo do direito do autor.

Informa que a seguradora entende ter feito a regulação administrativa de maneira escorreita e legal, seguindo todos os ditames trazidos pela lei de regência, bem como confia na conclusão do médico perito que firmou o laudo pericial, motivo pelo qual entende que cabe ao autor fazer provas sobre os fatos que comprovem seu eventual direito à complementação daquela indenização já recebida.

Que o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas da prova que lhe aprouver, e, caso goze das benesses da justiça gratuita, os custos de tal prova deveriam ficar a cargo do Estado, conforme inteligência do art. 3º, V, da Lei nº. 1.060/50.

Ressalta que não cabe a aplicação do instituto da redistribuição do ônus da prova neste caso, notadamente porque realizar a redistribuição não significa a inversão do custo dela.

Que o argumento de que a seguradora possui uma melhor condição técnica para a produção da prova também não merece prosperar, pois não será necessário utilizar suas dependências, tampouco sua estrutura física ou jurídica, muito menos os profissionais médicos que prestam serviço a ela, ou seja, de fato a questão é, sim, apenas de ordem econômica financeira.

Assim, sendo a hipossuficiência do autor apenas financeira, deve ser aplicado as regras descritas no art. 98 e ss. do CPC, no que tange à obrigação pelo adiantamento das despesas, não sendo, pois não é admitida a distribuição dinâmica do ônus da prova nessa razão fática, eis que ausentes os requisitos do art. 373, §1º, do CPC
.

Defende a necessidade de redução do valor dos honorários periciais arbitrados, posto que fixado em R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais), não estando referido valor adequado a lide, frisando que trata-se de matéria simples.

Ainda, que a perícia não é complexa sendo certo que se limitará a exames físicos e análise de exames, os quais poderão ser realizados em poucas horas de um dia, razão porque se impõe a minoração dos honorários para o importe máximo de R$ 1.000,00.

Requer a concessão do efeito suspensivo, de maneira a suspender os efeitos da decisão interlocutória proferida, em especial no que diz respeito ao pagamento imediato dos honorários periciais;

No mérito, que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, tendo em vista a ausência de justificativas para inverter o ônus da prova, bem como por se tratar de perícia cuja imprescindibilidade foi defendida pelo autor e, em sendo o agravado beneficiário da justiça gratuita, o custo de sua cota deve ser suportado pelo Estado,

Do mesmo modo, que seja reformada a decisão interlocutória prolatada, de maneira a reduzir o valor arbitrado dos honorários periciais para o importe MÁXIMO de R$ 1.000,00, respeitando assim os princípios da razoabilidade e modicidade

A liminar foi deferida (id.n.º 134582674).

Sem contrarrazões (id.n.º 134596175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso do Agravo de Instrumento interposto por SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT em face de decisão prolata pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos n.º 1018861-96.2021.8.11.0002 – Ação de Cobrança de Diferença de Valor Pago a Menor

do Seguro Obrigatório – proposta por ALEXSANDER MORAIS COELHO – entendendo pela imprescindibilidade da produção de prova pericial para a solução da lide, entendeu ser cabível a inversão do ônus da prova, pelo que desde já o faço, ficando a parte requerida responsável pelo pagamento das custas periciais.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição, nos casos de indeferimento da inicial de demais prejudiciais
.

Pois bem.

O juízo entendeu pela imprescindibilidade da realização da prova pericial, assim deferiu a inversão do ônus da prova com base na teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, determinando sua realização e, o pagamento dos honorários periciais a cargo do Agravante.

A redistribuição do ônus da prova com base na teoria da carga probatória dinâmica, segundo a qual o juízo deve ponderar, de acordo com as peculiaridades do caso concreto, qual das partes possui melhores condições para produzir determinada prova.

Assim, diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo, o juízo “a quo” procedeu a distribuição dinâmica da prova, atribuindo a seguradora o ônus de arcar com os encargos periciais, nos termos do art. 373, § 1º, do CPC.

No caso, incontroverso a existência de lesões em virtude de acidente de transito; portanto, a produção de prova pericial visa atender o interesse da própria seguradora, posto que após a realização da mesma será quantificada a real extensão o dano e o valor da indenização.

Desta feita, cabe à seguradora o recolhimento dos honorários, pois, no caso, o autor é hipossuficiente e beneficiário da assistência judiciária.

Em situação análoga já decidiu este e. Tribunal, verbis:

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA –
DPVAT
– REALIZAÇÃO DE PERÍCIA –
HONORÁRIOS
–
DISTRIBUIÇÃO

DINÂMICA
DO
ÔNUS
DA
PROVA
– ART. 373, § 1º CPC – VALOR DOS
HONORÁRIOS
– MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

I- Pode o juízo realizar a
distribuição

dinâmica
do
ônus
da
prova
, nos termos do artigo 373, § 1º do CPC, diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de uma das partes em cumprir o encargo.

II- Inobstante a isso, embora se entenda que a inversão do
ônus
não importa em obrigação financeira, há situações em que o juiz pode transferir, também, o custo da perícia, desde que não gere situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil, consoante disposto no § 2º do artigo 373, do CPC.

III- A revisão do valor dos
honorários

periciais
se justifica quando arbitrado em significativa disparidade entre os valores praticados em processos semelhantes, o que não restou evidenciado na espécie.

(N.U 1020164-54.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2022, Publicado no DJE 16/03/2022)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o decisum objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2022